Tribunal: TJMT
Processo: 1012593-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012593-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.989.546/0001-70 (AGRAVANTE), HELOISA ALICE ULYSSEA CARVALHO - CPF: 503.665.801-91 (AGRAVADO), ANA JALILE DE MATOS - CPF: 138.209.311-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSÉA (AGRAVADO), ANA JALILE DE MATOS - CPF: 138.209.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSEA registrado(a) civilmente como AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSEA - CPF: 551.638.901-15 (AGRAVADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1007711-13.2024.8.11.0003
.

AGRAVANTE(S)
:

BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
.

AGRAVADO(S)
:
H
EL
OISA ALICE ULYSSEA CARVALHO
E OUTROS.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA

NA ORIGEM
–
PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO

P
resentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE
TUTELA RECURSA
L
E
EFEITO SUSPENSIVO

interposto
por
BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
152884712

–
autos de origem PJE Nº

1007711-13.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível de Rondonópolis

que
, na A
ção
Demarcatória c/c Ação Divisória com Queixa de Esbulho e Pedido de Medida Liminar

movida por
ELOISA ALICE ULYSSEA CARVALHO
e outros
,

deferiu
o pedido de tutela de urgência da
s

autora
s
, ora agravada
s
,
para
determinar a reintegração da posse
das autoras na área objeto da lide, descrita na petição inicial, autorizando o restabelecimento de cercas e marcos, que poderão ser futuramente periciados; bem como a afixação de placa contendo aviso de que a área é objeto de ação judicial, em local visível e de próximo aos limites dos confinantes
,
nos seguintes termos:

[...]

“De proêmio, registre-se que a presente lide foi distribuída por dependência ao Processo 1000918-58.2024.8.11.0003, que trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FORÇA NOVA – COM PEDIDO LIMINAR C/C PERDAS E DANOS proposta por BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA em face de HELOISA ALICE ULISSÊA CARVALHO e ESPÓLIO DE AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSÉA – lide na qual a liminar de reintegração de posse pleiteada pela autora foi indeferida e, sequencialmente, a mesma apresentou pedido de desistência da ação (pendente de apreciação).

Em sequência, tem-se que, na presente ação, as requerentes sustentam que são as legítimas proprietárias dos imóveis que descreveram na exordial, na condição de condôminos sob regime de condomínio geral do art. 1.314 do Código Civil.

Narra que, nesta condição, a Condômina/Proprietária Heloísa Alice
Ulyssea
Carvalho, já no intuito de estremar o seu quinhão dos Lotes 2 e 4 que são, em parte, de sua propriedade, visando justamente a demarcação, e posteriormente a divisão e desmembramento do quinhão a que lhe pertence, contratou os serviços de EDIMAR LINO DOS SANTOS para monitorar as áreas e confirmar os marcos divisórios; bem como, os serviços da corretora GEZONITA MARIA ISAC e do engenheiro civil LEONARDO FERREIRA DE SOUZA, para iniciarem o levantamento topográfico, reafirmarem as cercas divisórias e adotarem demais providências para a posterior divisão da área.

Informa que, entre um ato e outro, nas datas de 16/01/2024, 17/01/2024 e 18/01/024 o preposto da ré BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA (JUVENIL ISRAEL SILVA) compareceu ao local e informou que a área havia sido arrendada para o terceiro PAULO HENRIQUE ALVES GONÇALVES.

Salienta que, só então, tomou conhecimento da retirada dos marcos divisórios das áreas, destacando que a autora HELOÍSA ALICE ULYSSEA CARVALHO sempre honrou com o pagamento de todas as despesas advindas dos Lote 2 e Lote 4, tais como IPTU; bem como, move ação monitória em face da condômina IARA CRUZ (1011282- 60.2022.8.11.0003).

Esclarece que pretende, com a presente lide, a demarcação e divisão, para delimitar as áreas dos Lotes 2, 3 e 4, resolvendo o marco divisório das áreas em si e promovendo a individualização do quinhão e da matrícula de cada quinhão dos condôminos, para resolver o condomínio geral.

Requer, nessa conjuntura, o deferimento de liminar de reintegração de posse, com o restabelecimento de cercas e marcos, além da afixação de placa de aviso da existência da ação nos Lote 2 - Matrícula 7.472 e Lote 4 - Matrícula 1.102.

Solicita que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis, para que certifique a inexistência de anotação de Ações Reais/Reipersecutórias na Matrícula 7.472 (Lote 2) e na Matrícula 1.102 (Lote 4); bem como, que seja anotada a existência desta ação nas matrículas em questão.

Pugna, ainda, que seja oficiado ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis-MT para que este ateste a ausência de georreferenciamento averbado no registro de imóveis correspondentes às matrículas supra descritas; bem como, para que o Cartório certifique a ausência de anotação de área (metros quadrados) do imóvel correspondente a Matrícula n. 1.102 (Lote 4).

Ainda em sede de liminar, solicita que “seja reconhecido e declarado a
condição de Condomínio Geral dos Autores e da Sra. Iara Cruz, de acordo com o constante em Matrícula de n. 7.472 (Lote 2) e Matrícula n. 1.102 (Lote 4), Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis-MT”; que seja reconhecido e declarado o cabimento da presente ação; que seja reconhecido e declarado o interesse de agir consubstanciado na presente ação; que seja reconhecida e declarada a adequação da via eleita; que seja este Juízo declarado e reconhecido prevento, pelo Princípio da Imediatidade da Prova; que seja declarada a não caracterização em litispendência, pelas ações envolvendo as partes terem ritos diferentes, provas diferentes, fatos diferentes e embasamentos legais diferentes; e que seja reconhecida e declara a justa propositura da presente Ação Demarcatória c/c Ação Divisória com queixa de esbulho e pedido de Medida Liminar, conforme art. 574 CPC e demais legislações aplicáveis”

Para momento posterior, vindica a designação de perícia, por não serem os imóveis Matrícula de n. 7.472 (Lote 2) e Matrícula n. 1.102 (Lote 4) georreferenciados; e, após a conclusão da Perícia Técnica e apresentação de laudo sobre o traçado, que seja proferida Sentença de procedência do pedido demarcatório (1ª fase – Sentença Demarcatória) e, em sendo detectada área invadida que esta seja restituída.

Formula
, ainda, pedido de colocação dos marcos na área (após o trânsito em julgado da sentença demarcatória), para a confecção da documentação necessária e posterior homologação da demarcação (2ª fase – Sentença Homologatória da Demarcação).

Por fim, requer sejam estremados os quinhões de cada condômino; que seja dado preferência para que o quinhão de 50% (cinquenta por cento) de cada lote, pertencente a Sra. Iara Cruz, fiquem confinantes com o Lote 3, Matrícula n. 1.100, registrado perante o Cartório do 1ºOfício da Comarca de Rondonópolis-MT; e que seja confeccionado pelos Peritos a forma de divisão de cada quinhão, para que seja elaborado o Memorial Descritivo para fins de individualização de matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Requer, também, que “j) Que seja reconhecida e declarada a Ação Demarcatória como fase procedimental cognitiva de natureza constitutiva para fins da Ação Divisória. k) Que seja reconhecida e declara a Execução Material da Ação Demarcatória e o trâmite simultâneo da Ação Divisória e/ou resultado útil equivalente para presteza jurisdicional. l) Que seja reconhecida e declara a queixa de esbulho, com emprego de violência e atitude clandestina, estando os Autores a pleitear a proteção legal da propriedade correspondente. m) A intimação do confinante com Lote 2, Matrícula 7.472 Tropical Supermercados (CNPJ n. 23.014.826/0001-05). n) A intimação do confinante com Lote 4, Matrícula 1.102, a esquerda Lote 5,
Setvillage
Rondonópolis Loteadora SPE LTDA, CNPJ n. 21.149.871/0001-41”

DECIDO
.

Pois bem. Para a concessão da liminar pleiteada impõe-se obediência aos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, in
verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração”

É certo que na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, para que o pedido liminar
reintegratório
de posse seja deferido, aquele que se diz esbulhado deve obrigatoriamente comprovar os seguintes requisitos: a posse, ocorrência da turbação ou do esbulho, sua data e a efetiva perda.

Humberto Theodoro Júnior leciona que "a lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua posse, mas o faz subordinando-o a fatos precisos,
como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a data em que tal tenha ocorrido. Logo, reunidos os pressupostos da medida, não fica ao alvedrio do juiz deferi-la ou não, o mesmo ocorrendo quando não haja a necessária comprovação" (in Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 135).

No caso em comento, a posse indireta restou devidamente comprovada pela farta documentação juntada aos autos com a petição inicial.

Passo seguinte, o esbulho pode ser caracterizado independentemente do uso da força física ou da violência, basta que haja imposição à força da vontade – sendo suficiente, então, para o caso em comento, a negativa em devolver a posse do bem às autoras, bem como os indícios de alteração de cercas e marcos divisórios, que também restaram suficientemente evidenciados na petição inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência: (...)

Logo, resta caracterizado o esbulho.

A data do esbulho observa o prazo de menos de ano e dia, conforme se visualiza dos documentos que foram acostados aos autos.

Portanto, restaram demonstrados, à saciedade, os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse, formulado pela parte autora.

No ponto, valioso destacar a farta documentação que as requerentes trouxeram ao caderno processual, apta e suficiente para caracterizar a presença da probabilidade do direito invocado.

Destaco, dentre outros:

- Os registros fotográficos de Ids. 149288593, 149288595, 149288596; - Os vídeos de Ids. 149288627, 149288628 e 149288629;

- Os Boletins de Ocorrência de Ids. 149288608 e 149288614;

- As atas notariais de Ids. 149288626, 149288625, 149288624, e 149288623;

- Comprovantes de pagamento de IPTU de Id. 149288618;

- Comprovantes de despesas afetas à posse dos imóveis de Ids. 149288600, 149288599, 149288598, 149288597

E, por fim, as declarações das testemunhas de Ids. 149288622, 149288606, 149288603 e 149288601 – suficientes para o deferimento do pedido, independente da realização de audiência de justificação.

Por fim, não é demais repetir que, em momento anterior, a requerida BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA ingressou neste Juízo com a Ação de Manutenção de Posse nº 1000918-58.2024.8.11.0003, e o seu pedido de liminar possessória foi indeferido, justamente porque não havia restado demonstrado a posse da mesma sobre a área objeto da lide, que é a
mesma objeto
desta ação.

Portanto, reforça-se a conclusão de que a posse da área é exercida pelas autoras desta lide, que figuram como requeridas naquela; bem como, reforça-se a conclusão da prática do esbulho possessório pela requerida desta ação, uma vez que, sendo autora daquela lide anterior, informou naqueles autos que havia ‘recuperado a posse do imóvel’.

Ante todo o exposto,
DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE das autoras na área objeto da lide, descrita na petição inicial
, autorizando o restabelecimento de cercas e marcos, que poderão ser futuramente periciados; bem como a afixação de placa contendo aviso de que a área é objeto de ação judicial, em local visível e de próximo aos limites dos confinantes.

[...]

[Grifos

nossos e
do original]

O agravante, em sua minuta recursal (ID
213766655
), apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

P
osse dos imóveis da agravante sempre fora exercida de forma mansa e pacífica, inclusive demonstrado através dos documentos o exercício pretérito da posse pela agravante e seus antecessores.

A tutela de urgência recursal
indeferida
, conforme a decisão interlocutória de ID
214367153,
proferida por este Relator, nestes termos:

[...]
o prolator da decisão impugnada entendeu ter restado demonstrada a probabilidade apta a provocar o deferimento da liminar postulada pelos autores agravados, aliás, o douto Julgador singular sopesou adequadamente o conjunto probatório demonstrado até aqui, não havendo, a priori, nada que evidencie o desacerto da decisão exarada pelo douto Magistrado a quo.

[...]
Ademais, apesar dos argumentos elencados pela agravante
, não está demonstrada a probabilidade do direito no caso a justificar a concessão de liminar, notadamente porque a alegação se fundamenta quase que exclusivamente no deferimento liminar de posse em favor da Agravante por força da Ação de n. 0006813- 71.2011.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da Quarta Vara Cível.”

Todavia, como bem observado pelo julgador primevo,
em momento anterior, a agravante ingressou com a Ação de Manutenção de Posse nº 1000918-58.2024.8.11.0003, e o seu pedido de liminar possessória foi indeferido sob o fundamento de que não houve a demonstração da posse sobre a área objeto da lide, que é a
mesma objeto
desta ação.

[...]

Registro, ainda, que
ao invés de se insurgir do indeferimento da reintegração de posse, a agravante enquanto autora daquele feito, formulou pedido de desistência da ação sob o argumento de que a invasão de sua área foi contida (ID. 142289430).
Frisa-se,
a desistência ocorreu em 23/02/2024, apenas 2 (dois) meses da decisão ora atacada
que deferiu a reintegração de posse em favor dos agravados.

Por outro lado,
os agravados trouxeram aos
autora vasto material probatório
, tanto de cunho documental como, inclusive, testemunhal, ainda que não tenha ocorrido a audiência de justificação
no termos
do art. 561 e 562 do Código de Processo Civil.
Neste sentido, reitero os escorreitos fundamentos de primeiro grau:

[...]

Sob esse contexto,
em um exame perfunctório e não exauriente dos autos, próprio dessa fase processual, não se evidencia a alegada posse mansa e
pacifica
da agravante
.

Noutro diapasão, certo é que
a questão posta em discussão carece de dilação probatória para que possa ser desconstituída a liminar em favor aos agravados, cuja posse resta demonstrada neste momento, devendo ser preservada a atual situação do imóvel, razão pela qual, o conjunto probatório, tal como se apresenta, não tem aptidão para suspender ou revogar a decisão combatida, devendo ser mantida a liminar concedida aos agravados até a decisão final da lide
.

[...]

Pelo exposto,
indefiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante.

[...]
[Grifo
nosso]

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
557457689
) na qual rebate as alegações
do agravante
e junta documentos
comprobatórios.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1007711-13.2024.8.11.0003
.

AGRAVANTE(S):

BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
.

AGRAVADO(S):
HEL
OISA ALICE ULYSSEA CARVALHO
E OUTROS.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, na Ação Demarcatória c/c Ação Divisória com Queixa de Esbulho e Pedido de Medida Liminar movida

pela ora agravada,
que
deferiu
o pedido de tutela de urgência da
s

autoras, ora agravadas,
para
determinar a reintegração da posse
das autoras na área objeto da lide, descrita na petição inicial, autorizando o restabelecimento de cercas e marcos, que poderão ser futuramente periciados; bem como a afixação de placa contendo aviso de que a área é objeto de ação judicial, em local visível e de próximo aos limites dos confinantes
.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1.
Posse dos imóveis da agravante sempre fora exercida de forma mansa e pacífica, inclusive demonstrado através dos documentos o exercício pretérito da posse pela agravante e seus antecessores.

O agravante sustenta que
a posse dos imóveis sempre fora exercida de forma mansa e pacífica, inclusive demonstrado através dos documentos o exercício pretérito da posse pela agravante e seus antecessores.

Aduz que não há que se falar em domínio e posse do imóvel pela Agravada, pois, na realidade está juntamente com os demais Condôminos do domínio do Imóvel, nunca detiveram qualquer exercício de
posse no imóvel.

Sustenta, ainda, que que os Agravados e demais Condôminos, formam uma verdadeira quadrilha para usurpar o imóvel da Agravante, tanto que os documentos juntados nos autos da Agravante, Processo n. 0006813-71.2011.8.11.0003, Código n. 451634, em tramite pelo Juízo Singular comprovam que a sede do imóvel fora
construído
pelos antecessores da Agravante e fica na área da Matrícula n. 7.472 do RGI de Rondonópolis-MT.

Por estas razões, postula a atribuição de efeito suspensivo para suspender a decisão objurgada, e determinar que o Juízo Singular realize a audiência de justificação no
s
termos do art. 561 e 562 do Código de Processo Civil
e no
mérito,
requer que
seja dado provimento ao recurso, confirmando a liminar deferida, para que seja cassada a decisão que deferiu a liminar sem qualquer dos requisitos legais,
arts
. 561 e 562 do Código de Processo Civil.

Pois bem.
O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
concedeu a medida liminar para
determinar a reintegração de posse das agravantes
na posse do imóvel até a decisão final de Primeira Instância.

No que concerne
a reintegração de posse,
para sua concessão
é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos art. 561 e 567 do CPC, quais sejam: (I) a sua posse; (II) a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu; (III) e a continuação ou a perda da posse.

Relevante frisar que, em demandas desta natureza, a única discussão passível de ser travada diz respeito ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso, sendo irrelevante a análise do direito à propriedade.

Da análise dos dispositivos supratranscritos, verifica-se que, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

“(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou
precariedade”. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18ª ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

No caso em exame, verifica-se, inicialmente,
que
apesar dos argumentos elencados pela agravante, não está demonstrada a probabilidade do direito no caso a justificar a concessão de liminar, notadamente porque a alegação se fundamenta quase que exclusivamente no deferimento liminar de posse em favor da Agravante por força da Ação de n. 0006813- 71.2011.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da Quarta Vara Cível.

Todavia, como bem observado pelo julgador primevo, em momento anterior, a agravante ingressou com a Ação de Manutenção de Posse nº 1000918-58.2024.8.11.0003, e o seu pedido de liminar possessória foi indeferido sob o fundamento de que não houve a demonstração da posse sobre a área objeto da lide, que é a
mesma objeto
desta ação.

Sobre a questão, destaco o seguinte trecho da decisão referenciada (ID. 139593813 autos nº 1000918-58.2024.8.11.0003):

“Na situação vertente, tem-se que a autora sustenta que, embora não seja a proprietária dos imóveis, detém a posse da área há mais de 44 anos (considerando a posse de seus antecessores).

Contudo, após detida e acurada leitura da peça inicial e dos fundamentos da sua pretensão, bem como da análise da documentação apresentada, não se vislumbra, em sede de cognição sumária própria da espécie, os requisitos para a concessão da liminar pleiteada.

Primeiramente é preciso destacar que a Ação de Usucapião invocada pela autora, que teria por objeto os imóveis em questão, foi proposta na mesma data desta lide
reintegratória
- 17/
Janeiro
/2024. Deste modo, é evidente que a alegação de posse não pode ser sustentada na existência de tal ação - visto que aquela lide sequer foi recebida e a eventual prova da posse, por seu turno, ainda pende de demonstração no curso daquele processo.

Ademais, tem-se que a autora pretende sustentar a sua posse, ainda, com a juntada do documento de Id. 138675139, que afirma tratar-se de “Cópia do Contrato de Trabalho do Colaborador que reside no imóvel da Autora” - contudo, tal documento não é suficiente para fazer prova da posse, porque em nada guarda referência com a questão objeto da lide.

Destaque-se que consta do dito contrato, inclusive, que o local de trabalho do colaborador é diverso: “O local de trabalho será na AV DOM PEDRO II, N° 381, Bairro VILA AURORA, CEP 78.740-024, RONDONÓPOLIS - MT”.

Por fim, tem-se a juntada de uma fatura de cobrança de serviços de energia elétrica, que seria do local dos imóveis objetos da lide e registrada em nome do autor. Todavia, o autor juntou uma única fatura (referente a este mês de
Janeiro
/2024) e, diante disso e da ausência de certeza de que o endereço em questão é o mesmo do imóvel, tem-se que tal documento, apresentado solteiro aos autos, também não é suficiente para comprovar a posse alegada.

Em assim sendo, à vista da ausência de indícios concretos de que a autora exercia a posse anterior do terreno, manifesta a necessidade de dilação probatória, o que obsta o deferimento da liminar pleiteada. Destarte, não restou configurado o requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC (posse), por conseguinte a liminar pleiteada deve ser indeferida.

(...)

Forte em tais razões,
INDEFIRO a liminar de reintegração de possepleiteada pela autora.”

Registro, ainda, que ao invés de se insurgir do indeferimento da reintegração de posse, a agravante enquanto autora daquele feito, formulou pedido de desistência da ação sob o argumento de que a invasão de sua área foi contida (ID. 142289430). Frisa-se, a desistência ocorreu em 23/02/2024, apenas 2 (dois) meses da decisão ora atacada que deferiu a reintegração de posse em favor dos agravados.

Por outro lado, os agravados trouxeram aos
autora vasto material probatório
, tanto de cunho documental como, inclusive, testemunhal, ainda que não tenha ocorrido a audiência de justificação
nos termos
do art. 561 e 562 do Código de Processo Civil. Neste sentido, reitero os escorreitos fundamentos de primeiro grau:

“No ponto,
valioso destacar a farta documentação que as requerentes trouxeram ao caderno processual, apta e suficiente para caracterizar a presença da probabilidade do direito invocad
o.

Destaco, dentre outros:

- Os
registros fotográficos
de Ids. 149288593, 149288595, 149288596; - Os vídeos de Ids. 149288627, 149288628 e 149288629;

- Os
Boletins de Ocorrência
de Ids. 149288608 e 149288614;

- As
atas notariais
de Ids. 149288626, 149288625, 149288624, e 149288623;

-
Comprovantes de pagamento de IPTU
de Id. 149288618;

-
Comprovantes de despesas afetas à posse dos imóveis
de Ids. 149288600, 149288599, 149288598, 149288597

E, por fim, as
declarações das testemunhas
de Ids. 149288622, 149288606, 149288603 e 149288601 – suficientes para o deferimento do pedido, independente da realização de audiência de justificação.”
– Grifo Nosso

Pois bem. Do cotejo do alegado e dos documentos até então examinados,
é possível concluir
que a questão posta em discussão carece de dilação probatória para que possa ser desconstituída a liminar em favor aos agravados, cuja posse resta demonstrada neste momento, devendo ser preservada a atual situação do imóvel, razão pela qual, o conjunto probatório, tal como se apresenta, não tem aptidão para suspender ou revogar a decisão combatida, devendo ser mantida a liminar concedida aos agravados até a decisão final da lide.

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS CONSTRIÇÕES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In
casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações da parte embargante, ora agravada, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que suspendeu a reintegração de posse do imóvel em litígio.

(N.U 1028000-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

Portanto, a tutela de urgência
recursal deve
mantida

em favor da agravada, garantindo-lhe
reintegração da posse
do imóvel.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para retificar a liminar recursal e manter a decisão agravada na íntegra.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar os agravantes à majoração das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024